Tribunal: STF
Processo: RE 1461697
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



“Agravo interno no agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a ex-prefeito. Receita que não implica em ressarcimento ou indenização, devendo reverter, portanto, ao Estado-membro, a que está ligado o órgão fiscalizador, no caso, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Legitimidade do Estado. Trata-se de execução fiscal visando o recebimento de multa aplicada a ex-prefeito do Município de Saquarema por ato ou omissão na execução de despesa pública, com lastro no que disposto pelo art. 63, inciso II da Lei Complementar n° 63/90 — ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Por se tratar de pena, e não de ressarcimento ou indenização ao erário Municipal, e tendo sido imposta pelo órgão fiscalizador, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado, a legitimidade para executar e fazer recolher o valor cabe ao Estado-membro, a que está ligado o referido agente fiscalizador. Correta a decisão hostilizada. Não é razoável confundir-se a cobrança de multa imposta como sanção pela prática de ato ilícito com a cobrança visando o ressarcimento de perdas provocadas pelo agente, caso este em que a destinação da verba executada, de fato, seria da Fazenda Pública Municipal. Precedentes do STJ. Como já sedimentado na jurisprudência, as multas têm como escopo o fortalecimento da fiscalização desenvolvida pelo próprio Tribunal de Contas, restando como solução adequada proporcionar ao próprio ente estatal ao qual está vinculada aquela Corte de Contas, a titularidade do crédito decorrente da cominação da multa como consequência do ato fiscalizador que é próprio à mesma. Decisão interlocutória guerreada mantida. Recurso a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 4, pp. 1-2)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 71, caput, VIII e §3º, da mesma Carta.



    Preenchidos os requisitos de admissibilidade, no ano de 2013, foi admitido o recurso extraordinário e determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observação do disposto no art. 543-B do CPC, visto que no extraordinário discute-se questão idêntica à apreciada no ARE 641.896-RG/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio.



    Retornados os autos ao Tribunal de origem, decidiu-se pelo não exercício do juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a servidor municipal. Legitimidade do Estado. Artigo 1.040, II c/c 1.041 do Código de Processo Civil. Juízo de retratação negativo. Acórdão recorrido que negou provimento ao agravo oposto pelo executado mantendo a decisão que reconheceu a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para ajuizamento da execução fiscal que visa a cobrança de débito decorrente da infringência dos incisos II e III do artigo 63 da Lei Complementar nº 63/90. A Terceira Vice-Presidência determinou a remessa dos autos para análise de eventual violação ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.003.433/RJ. Não há qualquer violação ao entendimento adotado no referido recurso repetitivo. O acórdão recorrido reconheceu a divergência da jurisprudência, à época do julgamento, sobre a legitimidade para execução de multa aplicada a servidor público municipal pelo Tribunal de Contas do Estado. Por tal motivo, foi específico ao distinguir as hipóteses nas quais a legitimidade cabe ao ente estadual e ao municipal, adotando o seguinte entendimento: a Fazenda Estadual é parte legítima para cobrar o crédito quando a sanção é imposta em decorrência de seu poder sancionador ou por infringência de normas da administração financeira e orçamentária; a legitimidade caberá ao ente municipal nos casos de dano ao erário, ou seja, quando seu patrimônio for atingido. Esta Câmara foi clara, ainda, ao indicar que a hipótese analisada era de aplicação de pena de multa ao executado por violação à norma inserta no artigo 63, II da Lei Complementar Estadual nº 63/90 (prática de ato com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e matrimonial) e não caso de ressarcimento ou indenização ao erário municipal, sendo a legitimidade para a cobrança do órgão fiscalizador, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado (Fazenda Estadual). Não se vislumbra, portanto, divergência entre o entendimento adotado pela Câmara e aquele consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.003.433/RJ, uma vez que a legitimidade do Município é reconhecida apenas nas hipóteses em que houver dano ao erário municipal, não sendo este o caso em exame como anteriormente esclarecido. Juízo negativo de retratação.” (doc. eletrônico 11, pp. 1-2)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1003433, red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, decidiu pela legitimidade da Fazenda Estadual para cobrar o crédito quando a sanção é imposta em decorrência de seu poder sancionador ou por infringência de normas da administração financeira e orçamentária, determinando que a legitimidade caberá ao ente municipal nos casos de dano ao erário, ou seja, quando seu patrimônio for atingido. Vejamos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano ( accessio cedit principali ), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” (RE 1.003.433, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2021).



    No caso dos autos, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia relativa à legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para a execução da multa a partir da legislação local e dos elementos fático-probatórios constantes do processo. Assentou o tipo de multa tratado na espécie e, em decorrência, definiu a questão da legitimidade. Assim, somente a partir da análise de normas locais e do reexame de fatos e provas, seria possível avaliar se tratar-se-ia de multa sancionatória ou de multa decorrente de danos causados à municipalidade. 



    Concluir de forma diversa do que consignado pelo colegiado a quo, é operação jurídica inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados 279 e 280 das Súmulas do STF.



    Nesse mesmo sentido, além do ARE 906.967 AgR/SP, Rel, Min. Edson Fachin, DJe 22/2/2019, do RE 1.306.305 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/3/2022, do RE 1.398.307/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/9/2022, e do RE 1.413.138 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, (publicação pendente), destaco o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. FATORES QUE ENSEJARAM SUA APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, cujo objetivo é assentar a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal. 2. O Tribunal de origem decidiu que a hipótese dos autos não se ajusta ao entendimento firmado no ARE 1.003.433-RG (Tema 642). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.413.553 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/3/2023).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator